Tribunal: TJBA
Processo: 8026085-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026085-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO GONCALVES DE ABREU

Advogado(s)
:
UBALDO DE SOUZA SENNA NETO, HUGO CESAR AZEVEDO SANTANA

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO GARANTIDA POR IMÓVEL HIPOTECADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução sem efeito suspensivo, ao fundamento de inexistência de garantia da execução. Requerente alegou penhora de imóvel hipotecado como garantia e demonstrou risco de leilão iminente.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a penhora sobre imóvel hipotecado é suficiente para considerar garantido o juízo executivo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC; e

(ii) se presentes os requisitos da tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige garantia do juízo e presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A existência de penhora sobre o imóvel hipotecado, devidamente formalizada nos autos da execução, configura garantia da execução suficiente para o fim do art. 919, § 1º, do CPC.
O agravante demonstrou verossimilhança de suas alegações quanto à ausência de liquidez do título executivo, condicionado ao efetivo desembolso de valores, o que sustenta a probabilidade do direito.

A execução se encontra garantida pela penhora do imóvel objeto da hipoteca.
Risco de
atos expropriatórios
, em caso de prosseguimento da execução, caracteriza perigo de dano irreparável, justificando a suspensão da execução até o julgamento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão agravada para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 919, § 1º, e 835.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI 0025018-18.2017.8.05.0000, Rel. Des. Telma Britto, j. 10.07.2019; TJ-MG, AI 1.0000.21.058558-4/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 28.01.2022; TJ-MS, AI 1403788-08.2015.8.12.0000, Rel. Des. Amaury Kuklinski, j. 24.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026085-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CARLOS FERNANDO GONCALVES DE ABREU e como agravada DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)